Tribunal: TJPA
Processo: 0109240-60.2015.8.14.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0109240-60.2015.8.14.0024

JUIZO RECORRENTE: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: BRUNO HENRIQUE ALVES SALOMAO

RECORRIDO: MARIA ELENILDA FIDELES RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. DA PREJUDICIAL DE MÉRITO. NÃO ACATADA. RPV. PAGAMENTO EM 02 (DOIS) MESES. ART. 535, §3º., II DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A norma estadual mesmo declarada inconstitucional, o presente meio processual não é o adequado para desconstituir a coisa julgada, sendo necessário o ajuizamento de ação rescisória, desde que a declaração de inconstitucionalidade tenha sido dada dentro do prazo decadencial de 02 (dois) anos.

2.

Considerando o trânsito em julgado da sentença em
22/04/2015
, e, não havendo notícia nos autos da propositura de ação rescisória, não há como reformar a sentença de homologação com base na inconstitucionalidade da Lei Estadual nº. 5.652/1991, o que torna o título judicial exigível.

3.

Compete à União definir o prazo de pagamento da Requisição de Pequeno Valor, conforme delimitado no julgamento da ADI nº. 5534, ajuizada pelo Governador do Estado do Pará.

4.

Será aplicado ao caso o art. 535, §3º, II do CPC, que determina o pagamento da RPV em 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição.

5.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e negaram provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário virtual com início em 11/10/2021 até 18/10/2021.

Belém, 18 de outubro de 2021.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº: 0109240-60.2015.8.14.0024.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: APELAÇÃO.

COMARCA: ITAITUBA.

APELANTE: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DO ESTADO: BRUNO HENRIQUE ALVES SALOMÃO.

APELADA: MARIA ELENILDA FIDELES RODRIGUES.

ADVOGADOS: DENNIS SILVA CAMPOS- OAB/PA Nº. 15.811.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO.

A EXMA. DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se na origem de uma Ação de Obrigação de Fazer, a qual buscou o pagamento do Adicional de Interiorização devido à autora
MARIA ELENILDA FIDELES RODRIGUES
.

Sentenciado o feito, os pedidos foram julgados procedentes, em consequência, determinado o pagamento do adicional de interiorização atual e futuro.

Apresentada Apelação pelo Estado do Pará e contra-arrazoado o recurso, o Juízo
ad quem,
lhe negou provimento
.

Transitado em julgado o Acórdão em 22/04/2015, foi requerido o cumprimento de sentença, cujos cálculos foram homologados pelo Juízo de piso,
o que gerou um novo recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará.

Através do recurso, arguiu como prejudicial de mérito a inconstitucionalidade da lei concessiva do adicional de interiorização, o que impede o seu pagamento à parte apelada.

Em relação ao mérito, afirma que o título judicial é inexigível, nos termos do art. 783 c/c 803, I do CPC.

Afirmam que o meio adequado para o pagamento da verba pleiteada é a Requisição de Pequeno Valor, a ser pago no prazo de 120 (cento e vinte) dias, conforme definido pela Lei Estadual nº. 6.624/2004.

Assevera que o prazo definido em lei estadual é constitucional, portanto, válida a sua aplicação ao caso em apreço.

Conclui, ao pedir o conhecimento e o provimento do recurso.

Intimado, o apelado se manifestou no sentido do não cabimento da apelação, pois quando homologados os cálculos no cumprimento de sentença caberá a interposição de agravo de instrumento.

Defende-se ao afirma que a sentença proferida na ação de cobrança é um ato jurídico perfeito, atingido pela coisa julgada, portanto sendo inadequada a interposição de apelação para questionar a constitucionalidade da lei aplicada ao caso.

A apelada assevera que a matéria questionada nos autos resta preclusa, em razão da ausência de impugnação no cumprimento de sentença.

Remetidos os autos ao Ministério Público, o membro do
Parquet
se posicionou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO

VOTO.

A EXMA. DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Cumpridos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Cinge a controvérsia acerca da constitucionalidade da lei que institui o adicional de interiorização, assim como a possibilidade em se pagar RPV no prazo de 120 (cento e vinte) dias.

A)

PREJUDICIAL DE MÉRITO- DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DE INSTITUIÇÃO DO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO.

Sobre a Inconstitucionalidade da Lei Estadual nº. 5.652/1991, o STF a declarou em 21/12/2020, como se depreende da ementa:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.

(ADI 6321, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 05-02-2021 PUBLIC 08-02-2021)

Porém, a norma estadual mesmo declarada inconstitucional, o presente meio processual não é o adequado para desconstituir a coisa julgada, sendo necessário o ajuizamento de ação rescisória, desde que a declaração de inconstitucionalidade tenha sido dada dentro do prazo decadencial de 02 (dois) anos.

Nesse sentido o Tema nº. 733 da Repercussão Geral (RE nº. 730462):

Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4.
Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente
; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou,
se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).
Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(RE 730462, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015)

Assim, considerando o trânsito em julgado da sentença em
22/04/2015
, e, não havendo notícia nos autos da propositura de ação rescisória, não há como reformar a sentença de homologação com base na inconstitucionalidade da Lei Estadual nº. 5.652/1991, o que torna o título judicial exigível.

B)

DO MÉRITO- DO PAGAMENTO POR RPV NO PRAZO DE 120 (CENTO E VINTE DIAS).

Compete à União definir o prazo de pagamento da Requisição de Pequeno Valor, conforme delimitado no julgamento da ADI nº. 5534, ajuizada pelo Governador do Estado do Pará,
in vebis:

EMENTA Direito Processual Civil. Artigo 535, § 3º, inciso II, e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015. Execução contra a Fazenda Pública. Requisições de pequeno valor.
Prazo para pagamento. Competência legislativa da União.
Execução da parte incontroversa da condenação. Possibilidade. Interpretação conforme. Parcial procedência do pedido. 1.
A autonomia expressamente reconhecida na Constituição de 1988 e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal aos estados-membros para dispor sobre obrigações de pequeno valor restringe-se à fixação do valor referencial. Pretender ampliar o sentido da jurisprudência e do que está posto nos §§ 3º e 4º do art. 100 da Constituição, de modo a afirmar a competência legislativa do estado-membro para estabelecer também o prazo para pagamento das RPV, é passo demasiadamente largo.
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal confere ampla autonomia ao estado-membro na definição do valor referencial das obrigações de pequeno valor, permitindo, inclusive, a fixação de valores inferiores ao do art. 87 do ADCT (ADI nº 2868, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, Rel. p/ ac. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 12/11/04). A definição do montante máximo de RPV é critério razoável e suficiente à adequação do rito de cumprimento das obrigações de pequeno valor à realidade financeira e orçamentária do ente federativo. 3. O Supremo Tribunal Federal reconhece a natureza processual das normas que regulamentam o procedimento de execução das obrigações de pequeno valor, por versarem sobre os atos necessários para que a Fazenda Pública cumpra o julgado exequendo. Precedentes: RE nº 632.550-AgR, Primeira Turma, da minha relatoria, DJe de 14/5/12; RE nº 293.231, Segunda Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 1º/6/01).
A norma do art. 535, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil detém natureza nitidamente processual, a atrair a competência privativa da União para dispor sobre tema (art.
22, inciso I, da Constituição de 1988). 4. O Supremo Tribunal Federal declarou, em julgamento com repercussão geral, a constitucionalidade da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Precedente: RE nº 1.205.530, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 8/6/20. 5. Procedência parcial do pedido, declarando-se a constitucionalidade do art. 535, § 3º, inciso II, da Código de Processo Civil de 2015 e conferindo-se interpretação conforme à Constituição de 1988 ao art. 535, § 4º, no sentido de que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação. (ADI 5534, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027

DIVULG 11-02-2021

PUBLIC 12-02-2021)

Destarte, será aplicado ao caso o art. 535, §3º, II do CPC, que determina o pagamento da RPV em 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição. Como se depreende da leitura do citado dispositivo:

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

(...)

§ 3º Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada:

(...)

II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo,
o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição
, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente.
(Vide ADI 5534)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO APELO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

Belém, 27/10/2021